Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0701645-76.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, e indeferiu a expedição de requisição de pagamento sob fundamento de inexistência de valor incontroverso e risco de prejuízo ao erário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão do juízo de origem que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo diante da ausência de efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto pelo ente público executado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O ajuizamento de ação rescisória ou a interposição de agravo de instrumento, desacompanhados de concessão de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença transitada em julgado.4. A decisão de primeiro grau violou o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, ao atribuir, de forma indevida, efeito suspensivo a recurso cujo relator expressamente o indeferiu, contrariando o princípio do juiz natural e a autoridade das decisões do tribunal.5. A suspensão determinada com base no art. 313, V, "a", do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, pois o título executivo judicial já se encontra formado e não depende do desfecho de outro processo.6. A jurisprudência do TJDFT afasta a suspensão de execuções individuais quando não há medida cautelar ou liminar vigente com efeito suspensivo sobre o título.7. O pedido de fixação de honorários recursais deve ser rejeitado, nos termos do entendimento do STJ, por se tratar de decisão interlocutória não passível de condenação em verbas sucumbenciais.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 969, 313, V, "a", 995, parágrafo único, 1.019, I, e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)